Tribunal: TJDFT
Processo: 0006297-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade (ID 15902111). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca das preliminares arguidas pela recorrida, na forma do artigo 932, parágrafo único, em composição com o artigo 10, ambos do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02